Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-83.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009699-83.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Convênio, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIGCON (
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS)
– DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGOU A SUSPENSÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS NS.
038/2011 e 027/2013
– GESTOR FALTOSO QUE SE CONFUNDE COM O ATUAL PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO E DA MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – CASO CONCRETO QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTEDIMENTO SUMULADO DO STJ –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1.
Com efeito, nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon.

2. No entanto, no caso em apreço, embora tenho sido comprovada
a adoção de providências, pela gestão sucessora, visando a reparação dos danos eventualmente cometidos em gestão anterior, não se mostra adequada a aplicação do entendimento acima mencionado, posto que a figura do gestor faltoso se confunde com a do atual Prefeito do Município de Alto Paraguai/MT, devendo, neste caso, ser resguardado o interesse público, preservando o erário de eventuais novos danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Município de Alto Paraguai/MT
, contra ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pelo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
, consistente na negativa deste em suspender os efeitos da decisão administrativa que inseriu o impetrante no cadastro de inadimplentes do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, enquanto tramita os procedimentos de Tomada de Contas Especial relativos aos Convênios nsº 038/2011 e 027/2013.

Narra, o impetrante, que os
Convênios nsº 038/2011 e 027/2013
“foram
firmados na gestão passada do atual Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Adair José Alves Moreira. Encerrado o mandato eletivo, assumiu o Município a Prefeita eleita Diane Vieira de Vasconcellos Alves, a qual solicitou a Tomada de Contas Especial dos convênios citados, com nítida tentativa de prejudicar o prefeito anterior.”

Aduz que os procedimentos de Tomada de Constas Especial se encontram em andamento perante a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e que, apesar de não finalizados, o Secretário de Estado de Infraestrutura concluiu pela impossibilidade de suspensão da inadimplência do Município de Alto Paraguai junto ao Sistema SIGCon (Id. 89517996).

Sustenta que a aludida situação está impedindo o ente municipal de firmar convênios, o que acarreta graves prejuízos à própria coletividade, ao passo que o Município de Alto Paraguai não dispõe de recursos próprios para realizar qualquer obra sem o comprometimento do orçamento público.

Defende que, em conformidade com o Despacho lavrado pelo Arquiteto Superintendente de Obras da SINFRA, nos termos da Instrução Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2015, deverá ser suspensa a inscrição de inadimplência no Sistema SIGCon após a instauração do processo de Tomada de Contas Especial.

Pontua que
“a
probabilidade do direito
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o Impetrante (Município de Alto Paraguai) está, por decisão administrativa provisória, impedido de firmar convênios constando como inadimplente, conforme se extrai da certidão anexa.”

Além disso, enfatiza que o
periculum in mora
decorre do fato de o
“impetrante estar totalmente desprotegido,
uma vez que em razão da inadimplência provisória o Impetrante está impossibilitado de emitir CERTIDÃO NEGATIVA ou até mesma POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS relacionado ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon”
o que impede a celebração de convênios.

Alega, ao final, que
“
os Convênios 038/2011 e 027/2013
estão devidamente aprovados
, tendo recebido pareceres financeiros e de recebimento definitivo na qualidade de regular.”

Com base nestes fundamentos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística suspenda os efeitos da inadimplência do impetrante junto ao Sistema SIGCon, enquanto tramitar as Tomadas de Contas Especiais referentes aos Convênios nsº 038/2011 e 027/2013, com a emissão de certidão positiva com efeitos negativos.

No mérito, requer a procedência da presente ação mandamental, com a concessão definitiva da ordem, para suspender os efeitos da inadimplência do impetrante até o julgamento final das
Tomadas de Contas Especiais.

Juntou documentos a título de prova pré-constituída (Ids. 89517995 a 89521953).

A medida liminar pleiteada restou deferida (Id. 90897455).

Instado, o
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
, apontado como autoridade coatora, prestou as informações solicitadas, oportunidade na qual noticiou o atendimento da determinação judicial, com a suspensão
da inadimplência do Município, conforme Certidão de Habilitação Parcial
(Id. 92419988).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou no sentido de que a segurança fosse denegada, tendo em vista a legalidade da decisão administrativa, ao passo que a situação de inadimplência do Município acarreta a suspensão do direito de celebrar novos convênios (Id. 87926983).

Enfatiza que
“o Mandado de Segurança impetrado não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, uma vez que o Município de Alto Paraguai foi inserido no SIGCon em razão da constatação de inconsistências entre itens do projeto e os de execução”
, fato este que demonstra a higidez do procedimento adotado na via extrajudicial.

Defende, também, a insubsistência da alegação de que a manutenção da situação de inadimplência acarretará prejuízos aos munícipes, posto que
“o atendimento às necessidades municipais não perpassa pela formalização de convênios, de cunho excepcional, senão do emprego eficiente da receita municipal destinada pela Constituição Federal.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
, opinou pela denegação da ordem mandamental, diante da particularidade existente no caso concreto, tendo em vista que a figura do ex-prefeito se confunde com o atual alcaide municipal (Id. 97245455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante se insurge contra ato apontado como ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, que negou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que inseriu o Município de Alto Paraguai no cadastro de inadimplentes do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, enquanto tramitam os procedimentos de Tomada de Contas Especial relativos aos Convênios nsº 038/2011 e 027/2013.

Ocorre que, no caso em apreço, não obstante o deferimento da medida liminar, após análise acurada dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, bem como do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
reconheço que a pretensão mandamental não merece prosperar, ao passo que não
vislumbro
a prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, violador de direito líquido e certo do Município de Alto Paraguai/MT.

Com efeito, conforme enfatizado pelo impetrante na sua inicial, os
Convênios nsº 038/2011 e 027/2013 foram celebrados nas gestões anteriores do
atual
Prefeito do Município de Alto Paraguai/MT, Sr.
Adair José Alves Moreira
, de modo que, na gestão sucessora (2017/2020), a Prefeita
Diane Vieira de Vasconcellos Alves
solicitou a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial, diante da constatada existência de inconformidades entre o projeto e a execução das obras referentes aos mencionados Convênios.

Inclusive, conforme mencionado na decisão liminar, em consulta ao Sistema PJe, foi possível verificar o ajuizamento, pelo Ministério Público Estadual, das ações civis públicas nsº 0002933-89.2016.811.0005 e 1001246-55.2019.811.0005, as quais têm por objeto o ressarcimento de danos decorrentes de irregularidades vislumbradas nos Convênios nsº 038/2011 e 027/2013.

Nesse aspecto, tem-se que, de fato, existe a possibilidade da situação de inadimplência constante no SIGCon ser suspensa,
após a devida instauração do
processo administrativo de Tomada de Contas Especial, que visa apurar a responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, praticado por gestor público anterior, conforme o disposto no artigo 82, parágrafo único, da

Instrução Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2015.

A propósito, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 daquela Corte que
“não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.”

No entanto, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que, na presente hipótese, a indicada possibilidade de suspensão da inadimplência não se aplica ao passo que
o administrador atual se confunde com o gestor faltoso
.

Deveras, a já mencionada Instrução Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2015, que e
stabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referentes à transferência de recursos através de convênio, pelos Órgãos ou Entidades do Poder Executivo Estadual, dispõe, no seu artigo 79, incisos I e II, que:

“Art. 79.

Instaurada a Tomada de Contas Especial e havendo a apresentação, embora intempestiva, da prestação de contas ou recolhimento do débito imputado, inclusive gravames legais, poderão ocorrer as seguintes hipóteses:

I – sendo aprovada as contas ou comprovado o recolhimento do débito durante o processo de Tomada de Contas Especial, deverá ser dado baixa da inadimplência.

II – não sendo aprovada as contas pela comissão ou pelo setor competente para apuração,
deverá ser mantida a inadimplência no caso de a Tomada de Contas Especial referir-se ao atual administrador, tendo em vista a sua permanência à frente da administração do órgão convenente
.”
[Destaquei].

Ademais, a Portaria Interministerial nº 424/2016,
que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, possui previsão semelhante, no sentido de que a suspensão do registro da inadimplência é possível desde que o administrador seja outro que não o faltoso. Confira-se:

“Art. 59. O órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida nesta Portaria estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o seguinte:

(...)

§ 8º No caso de o convenente ser órgão ou entidade pública, de qualquer esfera de governo, a autoridade competente, ao ser comunicada das medidas adotadas, suspenderá de imediato o registro da inadimplência,
desde que o administrador seja outro que não o faltoso
, e seja atendido o disposto nos §§ 5º, 6º e 7º deste artigo.”
[Destaquei].

Inclusive, no processo administrativo instaurado a partir do requerimento formulado pelo ente municipal objetivando a suspensão da restrição, a Procuradoria-Geral do Estado enfatizou a impossibilidade de se deferir tal pleito em razão do atual gestor do Município de Alto Paraguai/MT ser o gestor faltoso. Nesse sentido, merece destaque um excerto do parecer nº 1229/SGC/PGE/2021:

“Nota-se que tanto a IN 01/2015SEPLAG/SEFAZ/CGE, como o artigo 59, § 8º, da Portaria Interministerial nº 424/2016 e o entendimento relatado pelo TCE no Acórdão nº 1042/2003-Plenário, preveem a suspensão do registro de inadimplência enquanto não julgada a Tomada de Contas Especial,
desde que preenchidos certos requisitos elencados, dentre eles a solicitação pelo próprio administrador da instauração da Tomada de Contas e a imposição de que o atual administrador seja diverso do faltoso
.

Os fatos da atual demanda, contudo, não coadunam com os requisitos elencados acima, posto que
o atual administrador figurava como administrador à época da gestão que tivera as incongruências dos Convênios nº 38/2011 e 27/2013 apontadas e que desencadearam na apuração das respectivas contas
.

(...)

Nesse sentido, não se mostra possível a suspensão da inadimplência do Município de Alto Paraguai/MT junto ao Sistema de Gestão de Convênios-SIGCON enquanto perdura o procedimento de Tomada de Contas Especial, por ausência de respaldo normativo, uma vez que
o atual gestor da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT é o gestor faltoso
.”
(Id. 92419990 – p. 50).

Dessa forma, o que se verifica, no caso vertente, é que o procedimento de Tomada de Contas Especial, visando apurar a possível existência de irregularidades na execução dos Convênios
nsº 038/2011 e 027/2013
, somente foi instaurado em virtude das providências adotadas pela gestora que exerceu mandato eletivo entre as gestões do atual Prefeito, o qual nega a existência de qualquer irregularidade.

Fato é que, diante da singularidade do caso concreto, não se mostra adequada a aplicação do entendimento segundo o qual é possível a suspensão da inadimplência do Município no Sistema SIGCon quando comprovada a adoção de providências visando a reparação dos danos eventualmente cometidos em gestão anterior, posto que a figura do gestor faltoso se confunde com a do atual Prefeito, devendo, neste caso, ser resguardado o interesse público, preservando o erário de eventuais novos danos.

Inclusive, em caso envolvendo convênio celebrado por Município com a União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região asseverou que a suspensão da inadimplência de Município pela falta de prestação de contas é possível desde que, entre outros requisitos, o Município possua outro administrador que não o faltoso:

“ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA STN nº 01/1997.
SUSPENSÃO DA INADIMPLENCIA DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. ATUAL GESTOR É O ADMINISTRADOR FALTOSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 5º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa STN nº 01/1997, que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos, dispõe que se deve suspender a inadimplência do Município pela falta de prestação de contas a entidade federal ou pela não aprovação destas,
desde que possua outro administrador que não o faltoso
, tenha sido instaurada a Tomada de Contas Especial e tenha sido inscrito o potencial responsável em conta de ativo. (...)
”
(TRF-1, AC 0078762-96.2009.4.01.3800, Juíza Federal Maria Cecília de Marco Rocha, Quinta turma, julgado em 18/11/2015 e publicado em 27/11/2015) [Destaquei].

Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança pretendida, pelo que
REVOGO
a medida liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021